Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. ROL TAXATIVO. CONTATO TELEFÔNICO. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO POR WHATSAPP. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória.
2. O início ou a continuação do cumprimento da pena configura marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal.
3. O simples contato telefônico com o sentenciado e o encaminhamento de boletos por e-mail ou WhatsApp não é causa interruptiva da prescrição, se tal atividade não for computada como tempo de pena cumprida.
4. Transcorrido prazo superior a três anos desde a última causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
5. Recurso conhecido e provido.